Tribunal: STF
Processo: ARE 1543235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 86, p. 3): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO DE IMPROBIDADE QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, I, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NORMA MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE. 



    - Nos termos do Tema nº 1.199, do STF, “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”. 



    - Considerando que ao réu foi imputada a conduta descrita no artigo 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, que foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/21, mostra-se inviável a sua condenação.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 95).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, XL, 37, § 4º, e 48, VIII, da Constituição Federal, bem como ao precedente firmado por esta Corte no julgamento do Tema nº 1.199 da repercussão geral, alegando-se, em síntese, que (eDOC 113, p. 7-11):



    “(...) A aplicação retroativa do art. 11 da LIA na redação atual – que afastou várias condutas antes tidas como ilícitas – terá por consequência a extinção de milhares de ações de improbidade, com evidentes impactos negativos à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional. 



    Além disso, a decisão traz a lume discussão a respeito de lei que tem por fim reduzir o nível de proteção ao patrimônio público, afrontando o direito fundamental à probidade administrativa. 



    Tal cenário demanda o pronunciamento desse STF, a fim de buscar dirimir e prevenir conflitos que já surgiram nos diversos órgãos do Poder Judiciário do País, com risco de decisões conflitantes sobre questão relevante do ponto de vista político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo. 



    O acórdão recorrido aplicou, de forma equivocada, o precedente vinculante desse Tribunal, firmado no ARE 843.989- PR (Tema 1199), que limitou a retroatividade da Lei n.º 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativos culposos praticados na vigência do texto anterior (item 3 da tese).



    (...)



    O acórdão, ao aplicar retroativamente a redação do art. 11 da Lei n.º 8.429/92 dada pela Lei n.º 14.230/2021, contrariou o disposto nos arts. 5º, XXXVI, XL c/c 37, § 4°, 48, VIII, da CF. 



    A retroatividade das leis é hipótese excepcional no ordenamento jurídico, não tendo a Lei n.º 14.230/2021 trazido norma expressa admitindo sua aplicação pretérita. A regra é a de que os fatos sejam regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, conforme o princípio do tempus regit actum.



    (...)” 



    O recurso foi inadmitido com fundamento na ausência de prequestionamento e na consonância da decisão com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 118).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Isso porque, in casu, o órgão ministerial, ora Recorrente, realizou o enquadramento típico da conduta ímproba a partir da remissão feita pelo § 7° do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), ao inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 2, p. 5), sustentando a prática de ato que, em tese, atenta contra os princípios da Administração Pública no contexto eleitoral.



    À vista disso, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim consignou (eDOC 86, p. 6-10):



    “(...) Na espécie, o Ministério Público requereu a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, I, da Lei de Improbidade, todavia, como mencionado na r.sentença, este inciso foi revogado pela Lei nº 14.230/21, portanto, por se tratar de norma benéfica, deve ser aplicada.



    (...)



    Considerando que o Ministério Público requereu a condenação dos réus com base no artigo 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, e este dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/21, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.



    Sobre o tema, os julgados deste Egrégio Tribunal: (...)” (g. n.)



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação jurisprudencial encampada neste Tribunal Constitucional acerca da quaestio juris ora posta, porquanto a improcedência dos pedidos formulados na ação de improbidade fundamentou-se, tão somente, na irrestrita aplicação retroativa das inovações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos fatos narrados na petição inicial, supostamente ocorridos em 2020 (eDOC 2), sem considerar a delineação da conduta imputada ao Acusado.



    Com efeito, a reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, notadamente a revogação de determinada figura típica, não enseja, de pronto, a generalizada extinção da punibilidade quanto à responsabilização pela prática atos de improbidade administrativa, mormente em processos sem trânsito em julgado, cujos objetos envolvam condutas perpetradas anteriormente à vigência do novo texto legislativo.



    Diante disso, e considerando o regime jurídico do direito sancionador dentro do qual encontra-se a disciplina normativa da persecução da improbidade administrativa, impõe-se ao juízo sentenciante considerar o quadro fático descrito na inicial acusatória, e, a partir do princípio da continuidade normativo-típica, averiguar se a conduta narrada subsome-se às elementares de outro tipo em vigor, assegurado o devido processo legal.



    Na mesma linha, colaciono julgados desta Corte, assim ementados: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente 2. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 3. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. 4. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 5. No presente processo, os fatos datam do ano de 2019 - ou seja, anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. 6. O Tribunal de origem entendeu que não se enquadra mais no caput do art. 11, da Lei 8. 429/1992 a imputação feita pelo MP a Sérgio Onofre, Prefeito do Município de Arapongas, consistente no fato de ter ter nomeado servidores para cargos de chefia, gerência e administração dentro da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano - que, na verdade, seriam de natureza técnica e, assim, deveriam ser preenchidos por ocupantes de cargos efetivos, e não por aliados políticos. 7. Apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput do art. 11, a burla ao concurso público e o dano ao erário por despesas que não atendem ao interesse público constituem, em regra, falhas insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade administrativaade a gerar responsabilidade administrativa. 8. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 9. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1527409 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2025 PUBLIC 25-02-2025; grifei)”



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1346594 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023; grifei)”



    Dessa feita, não tendo sido examinada a incidência, no caso em tela, do princípio da continuidade normativo-típica, de rigor a reforma do acórdão recorrido.



    Posto isso, com fundamento no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a controvérsia, nos termos expostos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente